Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, aliados à confissão do réu e a apreensão de quantidade de droga incompatível com uso pessoal; inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação aventados.
2. Não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
3. A condenação por fato posterior não se presta como fundamento idôneo para afastar o privilégio, isso porque não é prova de que à época do crime o réu se dedicava a atividades criminosas.
4. Aplicada pena inferior a 4 anos e não sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3°, do Código Penal.
5. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.